Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-73.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005120-73.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA - CPF: 064.410.871-11 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (TESTEMUNHA), GUSTAVO FABIANO FARIAS DAMASCENO - CPF: 080.777.641-69 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Posse irregular de munições de uso permitido. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade no contexto de crime de tráfico. Condenação. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que condenou o apelado por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, e o absolveu de posse irregular de munição de uso permitido, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Inaplicabilidade do princípio da insignificância.

III.
Razões de decidir

1.

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
”.

2.

“[...] não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como
o tráfico de drogas
, o que demonstra a lesividade da conduta”
, conforme premissa firmada pelo c. STJ.

3.

“
[...] embora se trate de apenas duas munições [...] a apreensão se deu em contexto de flagrante de tráfico de drogas, na residência do réu, com apreensão de entorpecentes fracionados para venda, dinheiro trocado e balança de precisão.

[...] Não se trata aqui de criminalizar a mera posse passiva ou circunstancial de um objeto isolado, mas de responsabilizar aquele que, em contexto de mercancia de drogas, ainda mantém consigo instrumentos de potencial reforço à sua atividade delituosa, revelando-se, assim, um risco concreto à ordem pública e à integridade da própria investigação penal
”.

4.

A incidência do princípio da insignificância “
depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes
”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o apelado por posse irregular de munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e, por conseguinte, readequar as penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Teses de julgamento:

1. As apreensões de duas munições, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, não pode ser considerada insignificante.

2. A incidência do princípio da insignificância “
depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44 e 69; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1963301/CE; STJ, AgRg no HC 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC 958.751/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.8.2021; STJ, AgRg no HC 833.421/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.10.2024; TJMT, AP 1023259-18.2023.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 1.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005120-73.2024.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº 1005120-73.2024.8.11.0037), que condenou GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – e o absolveu de posse irregular de munição de uso permitido - art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 314263391).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que “
a simples conduta de possuir munição de arma de fogo é suficiente para configurar o delito previsto no art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por posse irregular de munições de uso permitido (ID 314263394).

GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 314263397).

A i. 10ª Procuradoria Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Art. 12, da Lei 10.826/03 - Sentença Absolutória - Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado nas sanções do artigo 12 da lei de armas - Procedência - Munições apreendidas em contexto de crime de tráfico de drogas - Réu renitente na prática de delitos - Crime de perigo abstrato - afastamento do princípio da insignificância – Precedentes do TJMT (1ª Câmara Criminal -AP 1022224- 54.2022.8.11.0003) Pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 316455878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º FATO:

No dia 20 de maio de 2024, por volta das 20h35min, na Rua 14 de Março, nº 307, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA entregou ao consumo de terceiros 02 porções de cocaína em pó, bem como tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 19 porções de cocaína em pó, todas embaladas em sacos “ziplock”, e que somadas pesaram 11,94g (onze gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, pó embaladas em sacos “ziplock”, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.242197 (fl. 15 da Num. 158249949), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2024.180469-A01 (fls. 50/52 da Num. 158249967 - Pág. 1/3), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2º FATO:

No dia 20 de maio de 2024, por volta das 20h35min, na Rua 14 de Março, nº 307, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado GUILHERME DE FREITAS SANCHES possuía, no interior de sua residência, munições de arma de fogo de uso permitido, consistentes em 01 (uma) munição 12 GA e 01 (uma) munição 28 GA, eficientes e aptas a produzir disparo, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.242197 e Laudo Pericial nº 512.2.13.9871.2024.181408-A01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de GUI- LHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, caput ̧ da Lei 10.826/03, na do artigo 69, caput, do CP (concurso material de crimes)”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 314263098).

O Juízo singular absolveu o apelado por posse irregular de munições de uso permitido nos seguintes termos:

“
II – DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03

O conjunto probatório analisado demonstra que o réu detinha 03 munições (um deflagrado e dois intactos), sendo suficiente para configurar, em tese, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No entanto, à luz do princípio da insignificância, mitigador do rigor da tipicidade formal em determinadas situações, o porte isolado de 03 munições, desacompanhada da respectiva arma de fogo, é conduta destituída de indesejada ofensividade, cujo grau de lesão ao bem jurídico é tão baixo que não repercute de forma socialmente relevante.

Nesse sentido, o STF já assentou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo [...]

Aplicando-se tais critérios ao presente caso, verifica-se que: a) a conduta do réu, de deter apenas 03 munições, é de mínima ofensividade; b) não restou demonstrado perigo concreto à coletividade; c) o grau de reprovabilidade é baixo ante o exíguo risco da munição isolada; e d) a lesão jurídica é inexpressiva, porquanto sequer houve a real posse de arma de fogo.

Destarte, considerando as circunstâncias fáticas concretas, bem como os precedentes do STF e STJ, é de se reconhecer a incidência do princípio da insignificância e absolver o acusado do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, bem como absolve-lo em relação ao delito descrito no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03
” (Luciana Braga Simao Tomazetti, juíza de Direito – ID 314263390).

Pois bem.

A materialidade da posse irregular de munições está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.242197 (fls. 16) e no Laudo Pericial – Exame de Eficiência em Munições (fls. 148), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joaquim Air dos Santos Leite, policial militar (fls. 22), Carlos Oscar Breda Teixeira, policial militar (fls. 25), Gustavo Fabiano Farias Damasceno, testemunha (fls. 27), e interrogado GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA, apelado (fls. 35).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares e procedeu-se o interrogatório do apelado (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 314263388).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Joaquim Air dos Santos Leite e Carlos Oscar Breda Teixeira], apreenderam 21 (vinte e uma) porções de cocaína, embaladas em sacos “
ziplock
”, totalizando o peso de 11,94g (onze gramas e noventa e quatro centigramas), uma balança de precisão, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, bem como 1 (uma) munição 12 GA e 1 (uma) munição 28 GA, em 20.5.2024, por volta das 20h35min, na Rua 14 de Março, nº 207, bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste/MT.

As narrativas [dos agentes policiais] são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento de rotina, visualizaram GUILHERME DE FREITAS SANCHES ALMEIDA [apelado] entregando um pacote para Gustavo Fabiano Farias Damasceno [testemunha]; 2) ao se aproximarem, o apelado tentou se evadir para o interior de sua residência, “
sendo detido na varanda
”; 3) em busca pessoal, apreenderam 2 (duas) porções de cocaína no bolso do apelante, o qual admitiu ter mais entorpecentes na residência; 4) ao ingressarem no domicílio, localizaram 19 (dezenove) porções de cocaína, embalagens comumente usadas para fracionamento de drogas, balança de precisão e 2 (duas) munições.

Consta, ainda, que o apelante confessou, na audiência de instrução, possuir as munições em sua residência.

No caso, o Juízo singular absolveu o apelado da posse irregular de munições de uso permitido por entender que: “
a) a conduta do réu, de deter apenas 03 munições, é de mínima ofensividade; b) não restou demonstrado perigo concreto à coletividade; c) o grau de reprovabilidade é baixo ante o exíguo risco da munição isolada; e d) a lesão jurídica é inexpressiva, porquanto sequer houve a real posse de arma de fogo”
(Luciana Braga Simao Tomazetti, juíza de Direito – ID 314263390).

Realmente, o c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp 1963301/CE).

Todavia,
“não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como
o tráfico de drogas
, o que demonstra a lesividade da conduta”
, conforme premissa firmada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 983.866/SC, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma - 11.6.2025; AgRg no HC nº 958.751/SP Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 23.12.2024 AgRg no HC 625.041/MG, Rel.: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021)
.

No contexto, “
a apreensão se deu em contexto de flagrante de tráfico de drogas, na residência do réu, com apreensão de entorpecentes fracionados para venda, dinheiro trocado e balança de precisão.

[...] Não se trata aqui de criminalizar a mera posse passiva ou circunstancial de um objeto isolado, mas de responsabilizar aquele que, em contexto de mercancia de drogas, ainda mantém consigo instrumentos de potencial reforço à sua atividade delituosa, revelando-se, assim, um risco concreto à ordem pública e à integridade da própria investigação penal
” (AP nº 1023259-18.2023.8.11.0002, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 1º.8.2025).

Com efeito, a incidência do princípio da insignificância pressupõe reduzido grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, quando as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, são apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes, sua aplicação mostra-se incabível (AgRg no HC nº 833.421/MG, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma – 2.10.2024).

Sendo assim, o apelado deve ser condenado por posse irregular de munições de uso permitido (Lei, art. 10.826/2003, 12,
caput
).

Passa-se ao apenamento.

Na primeira fase, não se verifica circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão espontânea, entretanto monstra-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Portanto, transforma-se a pena basilar - 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento, motivo totaliza-se a reprimenda em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerado o concurso material entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, somam-se as penas definitivas do apelado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a 4 (quatro anos) - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado por posse irregular de munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e, por conseguinte, readequar as penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025